Tribunal: CARF
Processo: 10925.720164/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720164/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.427 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Salem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720164/2010-69
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-27.390 (p. 93), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de floresta nativa.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 72), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-27.390 (fl. 93),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatória a apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 103, arguindo, em sede de preliminar, cerceamento de defesa pela falta de
análise, pelo órgão julgador de primeira instância, dos fatos demonstrados com a documentação
apresentada. Na sequencia, reiterou os argumentos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 03 de março de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que fosse
acostado aos autos o Laudo Técnico apresentado pela Contribuinte ainda no curso do
procedimento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 2) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de
floresta nativa.
De fato, em face da divergência existente, a título de Área de Florestas Nativas,
área declarada na DITR/2007 (p. 6) – na ordem de 1.071,9 ha – e aquela informada no
ADA/2008 – no valor de 441 ha – a Fiscalização concluiu que não restou integralmente
comprovada a AFN declarada na DITR/2007, reconhecendo, por conseguinte, como AFN,
aquela efetivamente constante no ADA, conforme se infere da imagem abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

A Contribuinte, por seu turno, defende, em síntese, que houve um erro de
preenchimento do ADA, tendo em vista que a área de 441 ha corresponde, em verdade, à área
tributável, resultante da diferença entre a área total do imóvel e as áreas de preservação
permanente, reserva legal e de florestas nativas, in verbis:
A evidência do alegado erro no preenchimento do ADA, se ressalta quando
compararmos os números constantes do ADA 2008 com os da DITR 2007. O erro no
preenchimento do ADA do exercício de 2008, fica claramente demonstrado quando
somadas as áreas nele declaradas, conforme se relata abaixo:
• 138,0 ha com Preservação Permanente;
• 506,4 ha com Reserva Legal;
• 1071,9 há com Florestas Nativas, totalizando 1.715,9 há, que deduzidas da área total
do imóvel, com 2.157,3 ha, restam exatos 441,0 ha.
O erro ocorreu no transporte dos valores da DITR 2007 para o ADA de 2008. Quando
deveria ter transcrito o item 07 do Quadro - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL
RURAL na DITR, que se refere as áreas cobertas por Florestas Nativas, neste caso com
1.071,9 ha, transcreveu-se o Item 08 do mesmo quadro, que se referia a área tributável
do imóvel, com 441,0 ha.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite,
objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro
do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas
por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal
junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural
ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época
do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428,
de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989,
art. 1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total
do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81, entendo
que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes
áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para fins de
fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei
no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17O da
Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso em análise, com vistas a comprovar a AFN declarada em sua DITR/2007,
a Contribuinte que apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico emitido por
engenheiro florestal respaldado pela respectiva ART, comprovando a existência da Área de
Floresta Nativa na ordem de 1.071,9 ha.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da resposta à intimação
fiscal, bem como da impugnação:
Trecho da Resposta à Intimação Fiscal (fl. 15)
(...)
Florestas Nativas —
As áreas de Florestas Nativas, excluídas da base tributária do ITR, por força da letra "e"
do Art. 10, § 12, item II da Lei 9.393/96, inserida pela Lei 11.428/2006, constantes da
DITR 2007 SOMANDO 1.071,9 HA, estão comprovadas pelo Laudo Técnico anexo,
emitido por profissional habilitado.
Documentos anexados —
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

1. Contrato social da Empresa e suas alterações;
2. Procuração;
3. RG do procurador;
4. CCIR - INCRA
5. 5 Matriculas Imobiliária atualizadas;
6. ART;
7. Laudo Técnico versando sobre as áreas de Florestas Nativas;
8. Plantas do imóvel identificando as Áreas questionadas;
9. Cópia dos ADAs;
10. Cópia das DITR 2006/7.
(destaquei)
Trecho da Impugnação (fl. 72)
EM ATENDIMENTO A ALUDIDA INTIMAÇÃO, TEMPESTIVAMENTE, A
IMPUGNANTE APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, ENTRE OS
QUAIS:
LAUDO
TÉCNICO,
DE
AUTORIA
DE
PROFISSIONAL
HABILITADO,
RESPALDADO PELA COMPETENTE ART, DANDO CONTA QUE A ÁREA
COBERTA COM FLORESTA NATIVA, AO TEMPO DA VIGÊNCIA DA DITR EM
COM PROVAÇÃO, PERFAZIA 1.071,9 HA.
AO MESMO TEMPO, ANEXOU O ADA — ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
DO IBAMA - ESTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, VEZ QUE O ADA DE
2007, NÃO DISPUNHA DE CAMPO PARA INSERÇÃO DAS ÁREAS COBERTAS
POR FLORESTAS NATIVAS, EXCLUÍDAS DA BASE TRIBUTARIA DO ITR EM
FUNÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDITADA EM FINS DE 2006.
OCORRE,
TODAVIA,
QUE
NO
ADA
DE
2008,
DECLAROU-SE,
EQUIVOCADAMENTE,
COMO
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS, SOMENTE 441,0 HA EM VEZ DE 1.071,9 HA. SIMPLESMENTE,
HOUVE EQUIVOCO AO TRANSCREVÊ-LA NO ADA, COMO SE OBSERVA NA
DITR, NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL.
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte trouxe aos autos, também, o
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) referente ao Exercício de
2007, no qual resta declarado 1.071,9 ha de AFN:

Como se vê, todos os documentos apresentados pela Contribuinte evidenciam a
existência de uma área de 1.071,9 ha de Florestas Nativas, com exceção, apenas, justamente do
ADA/2008, em relação ao qual a tese de defesa da Recorrente é no sentido de que houve erro de
preenchimento neste documento, já que 441 ha corresponde, em verdade, a área tributável.
Registre-se pela sua importância que referido Laudo Técnico foi acostado aos
presentes autos à p. 137, após a conversão do julgamento deste PAF em diligência na sessão de
03/03/2020.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720164/2010-69

Destaque-se, ainda, que o laudo técnico em questão e respetiva ART estão datados
de 05/2010, o que evidencia que os mesmos foram apresentadas pela Contribuinte, de fato, no
curdo do procedimento fiscal.
Registre-se ainda, pela sua importância, que nem a Fiscalização, nem a DRJ,
fizeram qualquer menção ao laudo em questão.
Neste espeque, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos, ao meu
juízo, permite atestar, com segurança, a existência da área coberta de florestas nativas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se
630,90 ha de Área Coberta de Florestas Nativas (AFN) em adição à área de 441,00 ha já
reconhecida pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital